Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LEI No 6.194/74. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há que se falar em sentença ilíquida, se o Juízo a quo condenou a parte ré a pagar valor referente ao percentual previsto na Lei no 6.194/74, conforme apurado em laudo pericial. A apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos, conforme percentuais fixados nos anexos da referida Lei.
2. Não se vislumbra a sucumbência mínima quando julgado procedente o pedido de complementação do valor do seguro pago, ainda que este tenha sido fixado em valor abaixo do pleiteado.
3. Recurso não provido.